Tribunal: TJMT
Processo: 1027158-55.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027158-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 761.220.851-20 (APELADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), RODRIGO FOULETTO PINHEIRO - CPF: 008.536.001-55 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.358.720/0001-96 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), PEDRINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 761.220.851-20 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), RODRIGO FOULETTO PINHEIRO - CPF: 008.536.001-55 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.358.720/0001-96 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE PEDRINA CARDOSO DA SILVA, E DESPROVEU O RECURSO DE SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO INFECTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS CONTÍNUOS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DELIMITAÇÃO SUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de reparação de dano infecto cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré à realização de obras de drenagem, contenção e reparos estruturais, além do pagamento de indenização de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) incide a prescrição trienal em contexto de dano continuado; (ii) a sentença é nula por deficiência de fundamentação e indeterminação da obrigação; (iii) estão presentes os requisitos da responsabilidade civil; e (iv) a condenação, especialmente quanto à obrigação de fazer e aos danos morais, deve ser mantida ou ajustada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de prescrição é afastada, por se tratar de dano contínuo, cuja lesão se renova enquanto persistirem suas causas.

4. A sentença não é nula, pois se encontra adequadamente fundamentada e amparada na prova pericial, sendo possível a complementação técnica na fase executiva.

5. A prova técnica evidencia o nexo causal entre a conduta da ré e os danos estruturais no imóvel vizinho, caracterizando responsabilidade civil por interferência nociva na propriedade.

6. A sentença contém delimitação suficiente da obrigação de fazer, por remissão ao laudo pericial, podendo eventuais especificações técnicas adicionais ser definidas na fase de cumprimento.

7. Os danos morais são devidos, pois a situação ultrapassa o mero dissabor, atingindo a habitabilidade do imóvel e a dignidade da moradora.

8. O
quantum
arbitrado deve ser majorado para R$ 15.000,00, com vistas à melhor adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da requerida desprovido; recurso da autora parcialmente provido, tão somente para majorar o importe da condenação a título de danos morais.

Teses de julgamento: “1. Em hipóteses de dano contínuo decorrente de relações de vizinhança, a pretensão reparatória subsiste enquanto perdurar a causa lesiva. 2. A sentença que remete ao laudo pericial como parâmetro da obrigação de fazer contém delimitação suficiente, sendo admissível a complementação técnica na fase de cumprimento, sem que isso implique nulidade do julgado. 3. Configura responsabilidade civil a conduta que, por inadequado manejo do imóvel, cause infiltrações e danos estruturais ao prédio vizinho. 4. O comprometimento prolongado das condições de habitabilidade do imóvel enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 93, IX; CC, arts.
206, § 3º
e 1.288; CPC, arts. 85, § 11, 489, 536 e 537.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgInt no REsp n. 1.861.274/MA, AREsp n. 2.226.192/MT; TJMT, N.U 1014024-70.2024.8.11.0041, N.U 1004051-04.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação

interpostos por
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
e
PEDRINA CARDOSO DA SILVA
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Luiz Antonio Sari, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Reparação de Dano Infecto c/c Indenização por Danos Morais
movida pela segunda apelante em face da primeira,
julgou
procedente a demanda, para determinar que a requerida custeie e promova os reparos necessários tanto no imóvel de sua propriedade quanto no da parte autora, a fim de sanar os vícios indicados pelo perito judicial no laudo técnico, no prazo de 60 dias, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais e das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (ids. 358626475 e 358626479).

Em suas razões,
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional completa, bem como prejudicial de mérito de prescrição.

Aduz que a imposição de obrigação de fazer tecnicamente complexa sem a indispensável delimitação de seus contornos executivos torna o pronunciamento judicial deficiente e materialmente inexequível, criando cenário de insegurança jurídica, com margem para controvérsias futuras na fase de cumprimento. Anota que a omissão foi expressamente arguida em embargos de declaração, sobretudo quanto à impossibilidade física de escoamento sem definição do trajeto e de eventual servidão, questão que não foi adequadamente sanada.

Assevera que a pretensão deduzida ostenta feição indenizatória extracontratual, fundada em alegado dano decorrente de intervenção em imóvel vizinho, configurando típica hipótese de responsabilidade civil aquiliana, de modo a incidir o prazo prescricional trienal. Consigna que a obra da recorrida teve início há mais de 40 anos e que, segundo a narrativa inicial, desde então já teria havido a ciência dos supostos prejuízos, sendo que a ação somente foi ajuizada em 04/11/2022, quando já ultrapassado o lapso de três anos, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito.

No mérito, defende a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos verificados na edícula da apelada, tratando-se de vício estrutural próprio da edificação. Registra que o laudo técnico não concluiu que o acúmulo de materiais em seu terreno seria causa determinante dos danos, mas apenas que poderia contribuir para eventual empoçamento, o que não constitui causa jurídica suficiente para ensejar reparação.

Assinala que o informante técnico ouvido em juízo foi categórico ao afirmar que a infiltração decorre majoritariamente da ausência de impermeabilização da parede da recorrida e que, se a construção estivesse adequadamente protegida, o problema não se manifestaria da forma constatada. Acrescenta que a apelada utilizou indevidamente o muro divisório como elemento estrutural da edificação, transformando-o em parede de sustentação, o que contraria sua natureza jurídica.

Salienta que a prova pericial revelou que o solo da região é colapsível, com perda de resistência quando saturado, circunstância que potencializa recalques diferenciais em edificações antigas e desprovidas de fundação adequada, não podendo lhe ser imputada, portanto, a responsabilidade por fenômeno geotécnico associado à precariedade estrutural de construção erguida há mais de quatro décadas.

Sustenta que a recorrida, ao construir edificação abaixo do nível do terreno vizinho, sem drenagem, calhas, pingadeiras e impermeabilização, assumiu o risco inerente à condição topográfica do local, restando evidenciada a culpa exclusiva pela precariedade estrutural do imóvel.

Refuta a condenação por danos morais, na medida em que não houve demonstração de abalo psicológico, exposição pública vexatória, violação à honra, imagem ou dignidade, nem situação excepcional que ultrapasse o campo do dissabor cotidiano. Expõe que eventual infiltração decorrente de discussão técnica sobre drenagem e impermeabilização não ultrapassa o âmbito dos conflitos ordinários de vizinhança e que, inexistindo conduta ilícita comprovada, não há como subsistir a reparação extrapatrimonial.

Conclui que o importe
fixado mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, devendo ser reduzido a patamar módico, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à vedação do enriquecimento sem causa.

Assim,
postula o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão indenizatória, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, ou a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da sentença por vício de fundamentação e omissão quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia e, caso mantida qualquer condenação, que seja integralmente afastada a reparação por danos morais, ou reduzido seu valor. Ainda, requer que, na hipótese de permanência da obrigação de fazer, esta seja objetivamente delimitada, com definição expressa dos parâmetros técnicos mínimos, trajeto de drenagem, ponto de lançamento das águas e extensão das intervenções.

Já
PEDRINA CARDOSO DA SILVA
argumenta que a condenação genérica à realização dos reparos é insuficiente sob a perspectiva da efetividade jurisdicional. Ressalta que a obrigação de fazer deve observar as medidas indicadas no laudo pericial, conter previsão expressa de execução de sistema de drenagem e contenção em seu lote, e determinar inspeção técnica ou perícia de verificação do cumprimento, sob risco de adimplemento parcial, paliativo ou meramente cosmético, perpetuando o conflito e esvaziando a tutela específica.

Menciona ser necessário tornar a condenação tecnicamente executável e coerente com a prova produzida, inclusive com a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Aponta que o
quantum
arbitrado a título de danos morais não reflete a real dimensão da lesão experimentada, pois
a situação vivenciada por anos a fio não se limita a infiltrações pontuais, mas sim à transformação progressiva de parte significativa do imóvel em ambiente insalubre, alagado e estruturalmente comprometido, ficando impedida de utilizar integralmente o bem que representa fruto de seu esforço e patrimônio existencial.

Pondera haver violação direta à dignidade da pessoa humana, enfatizando que o dano moral emerge da sensação contínua de impotência diante da deterioração do próprio lar, da angústia de conviver com as condições de insalubridade, da insegurança estrutural causada por fissuras e recalques, e do constrangimento de ter parte da residência interditada pelo risco à saúde e à integridade física. Cita que buscou reiteradamente solucionar a questão de forma extrajudicial, sem êxito, e que a gravidade da conduta se acentua pelo fato de a recorrida explorar atividade comercial no ramo de materiais de construção, o que evidencia pleno conhecimento técnico acerca dos efeitos que o acúmulo irregular de entulhos e a inadequada gestão de resíduos podem causar às edificações vizinhas.

Conclui ser devida a majoração do importe da indenização, para que seja compatível com a gravidade objetiva dos fatos e a extensão temporal da lesão.

Com essas considerações, vindica a reforma parcial da sentença, a fim de que a obrigação de fazer imposta observe integralmente as especificações técnicas constantes dos laudos periciais, especialmente quanto à completa retirada dos entulhos e materiais depositados junto ao muro divisório, à execução das obras de contenção, drenagem e escoamento de águas no imóvel da apelada, e à recomposição do muro divisório e realização de todos os reparos necessários em seu imóvel, com correção das patologias estruturais apontadas na perícia, notadamente infiltrações, fissuras, rachaduras, recalque diferencial, mofo, umidade e deterioração das paredes, com fixação de astreintes em caso de descumprimento ou adimplemento inadequado. Almeja, também, que a efetivação da obrigação de fazer seja certificada mediante perícia de verificação ou inspeção técnica judicial, facultando-lhe acompanhar a realização das obras por meio de assistente técnico, e que a indenização por danos morais seja majorada, sugerindo o montante de R$ 20.000,00 ou outro que se entenda justo e proporcional.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos adversos, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, tendo
PEDRINA CARDOSO DA SILVA
rechaçado a preliminar e a prejudicial de mérito aventadas pela empresa (ids. 358626481 e 358626482).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) -
PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A recorrente
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

sustenta que a pretensão estaria fulminada pela prescrição, ao argumento de que a obra reputada causadora dos danos teria sido iniciada há mais de quarenta anos, havendo, desde então, ciência dos alegados prejuízos, de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação, em 04/11/2022, já estaria ultrapassado o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia não se limita a um evento danoso único e perfeitamente delimitado no tempo. Ao contrário, os fatos descritos apontam para a existência de situação lesiva de caráter continuado, decorrente da ausência de medidas adequadas de drenagem, escoamento e contenção no imóvel contíguo.

Nessas hipóteses, reconhece-se que a lesão se renova no tempo, enquanto subsistirem suas causas, não sendo possível fixar o termo inicial da prescrição em momento pretérito único e estanque. Cuida-se, em verdade, de pretensão que se projeta no tempo, sobretudo quando cumulada com obrigação de fazer destinada a cessar a conduta lesiva.

A propósito, “
nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de danos de natureza contínua e permanente, ‘a ação reparatória ou compensatória pode ser ajuizada enquanto perdurar o dano’ (REsp 1.659.500/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe de 30/10/2017)
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.861.274/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

Ademais, sob o enfoque teleológico, a disciplina dos direitos de vizinhança visa justamente assegurar o uso normal da propriedade, impedindo interferências prejudiciais contínuas, o que reforça a inaplicabilidade de uma contagem rígida e exauriente do prazo prescricional em situações como a presente.

Diante disso, não há que se falar em prescrição, razão pela qual
REJEITO
a prejudicial.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) -
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em que pese a apelante
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ter suscitado a nulidade da sentença como pedido subsidiário, a matéria deve ser tratada em sede preliminar, uma vez que as alegações de ausência de fundamentação e de deficiência na delimitação da obrigação imposta configuram vícios processuais que comprometem a validade da decisão e, se acolhidas, tornariam prejudicada a análise meritória, constituindo questões de ordem pública que antecedem o exame do mérito recursal.

Feita essa observação, cumpre registrar que a recorrente defende que a sentença teria imposto obrigação de fazer de forma genérica, sem a devida delimitação dos parâmetros técnicos necessários ao seu cumprimento, o que inviabilizaria a execução do julgado.

A preliminar não merece acolhimento.

A análise da sentença revela que o Juízo de origem, ao formar seu convencimento, valeu-se da prova pericial produzida nos autos, a qual identificou, de maneira suficientemente clara, as causas dos danos e as medidas necessárias à sua correção. O
decisum
, por sua vez, incorporou tais conclusões como fundamento determinante da condenação.

Logo, embora a redação do dispositivo não apresente detalhamento técnico pormenorizado em todos os seus aspectos, verifica-se que o pronunciamento judicial contém delimitação suficiente, especialmente por remeter aos parâmetros estabelecidos na prova pericial, o que afasta a alegada nulidade.

Por certo, o art. 93, IX, da Constituição da República, assim como o art. 489 do Código de Processo Civil, exigem que a decisão judicial seja fundamentada, mas não impõem ao julgador o dever de apreciar exaustivamente cada documento ou argumento apresentado pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento.

Registre-se que a
motivação da sentença expressa a convicção do julgador frente à preponderância da prova e à aplicação do direito que entende pertinente à resolução da controvérsia. Na espécie, o julgado contemplou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e conferiu adequada solução ao litígio, sendo certo que o Juízo
a quo
examinou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Além disso, a eventual necessidade de especificação mais minuciosa, como definição do trajeto de drenagem, ponto de lançamento das águas ou extensão das intervenções, pode ser suprida na fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação de projeto técnico adequado, sob a fiscalização do juízo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da segurança jurídica.

Nesse ponto, merece destaque a contradição interna do próprio recurso, pois ao mesmo tempo em que a recorrente alega indeterminação absoluta da obrigação, a ponto de postular a nulidade da sentença, formula pedido subsidiário detalhando precisamente o que entende necessário para sua delimitação, como trajeto de drenagem, ponto de lançamento das águas e extensão das intervenções, o que demonstra compreensão acerca dos contornos gerais da obrigação imposta, afastando, por si só, a alegada deficiência capaz de ensejar nulidade.

Ainda, sob o prisma sistemático, a nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se evidencia no caso concreto.

Aliás, “
a invalidação de atos processuais pressupõe demonstração de prejuízo concreto à parte que a invoca, conforme o princípio pas de nullité sans grief
” (STJ, AREsp n. 2.226.192/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026).

De fato, a sentença apresenta fundamentação suficiente e aptidão para produzir efeitos, não se verificando vício capaz de ensejar sua anulação.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Extrai-se dos autos que
PEDRINA CARDOSO DA SILVA

ajuizou
Ação de Reparação de Dano Infecto c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, com vistas a fazer cessar interferências prejudiciais oriundas do imóvel vizinho e obter a reparação dos danos suportados em sua propriedade. Para tanto, postulou a condenação da requerida à realização de obras necessárias à eliminação das causas dos prejuízos, notadamente a retirada de entulhos e materiais acumulados no terreno, a implantação de sistema adequado de drenagem e escoamento de águas, bem como a reparação ou reconstrução do muro divisório entre os imóveis, além do pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (id.
358625875).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)
Pedrina Cardoso da Silva
ingressou com a presente “Ação de Reparação de Dano Infecto c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de
Serra Dourado Comércio de Materiais para Construcão Ltda - Epp
, pelos fatos narrados na exordial.

Depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, senão vejamos:

Cuida-se na espécie de ação de reparação de danos, amparada no artigo 186 do Código Civil, o qual consagra a teoria da responsabilidade extracontratual ou, como denominam os 'experts' a responsabilidade aquiliana.

O mestre Silvio Rodrigues, em sua Obra Direito Civil, Edição Saraiva, Volume I, parte geral, página 30, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente; b) relação de causalidade; c) existência do dano; d) dolo ou culpa.

Para que essa responsabilidade emirja, continua o civilista, necessário se faz:
“(...) que haja uma ação ou omissão por parte do agente; que a mesma seja a causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente o prejuízo, e que tenha o agente agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um destes pressupostos não aparece, regra geral, o dever de indenizar”.

No mesmo diapasão é o pensamento do renomado civilista Washington de Barros Monteiro, quando em sua obra Curso de Direito Civil, edição Saraiva, volume 5º, diz:
“Nosso Código Civil manteve-se fiel a teoria subjetiva. Em princípio, para que haja responsabilidade é preciso que haja culpa; sem a prova deste inexiste a obrigação de reparar o dano. Nessa ordem de idéias preceitua o artigo 159, num de seus dispositivos fundamentais, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei civil, a reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ilícito”.

A propósito, observa Maria Helena Diniz:
“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente
” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª Ed. 1999, p. 169).

O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui:
“Assim sendo, para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem”.

Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo ou negativo, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento – comissivo ou omissivo – deve ser imputável à consciência do agente, por dolo – intenção – ou por culpa – negligência, imprudência ou imperícia –, contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico – delito civil –, seja uma obrigação em concreto – inexecução da obrigação ou de contrato.

Deve, pois, o agente recompor o patrimônio – moral ou econômico – do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que represente a subjetividade do ilícito. (Responsabilidade Civil nas atividades perigosas, in Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93/95).

Pois bem, no caso em análise, entendo que ficou evidenciada a tríade necessária para caracterizar a tipicidade da reparação, tendo em vista que o laudo pericial destacou que as patologias observadas no imóvel da parte autora foram originadas em decorrência do uso do imóvel da parte ré, especialmente pelo acúmulo de materiais de construção, entulhos, ausência de drenos, problemas de escoamento, contenção e outros fatores presentes no imóvel.

Ademais, não obstante os argumentos defensivos apresentados pela parte ré, o perito judicial esclareceu que não seria necessária a impermeabilização na parede da edícula construída pela parte autora, uma vez que a impermeabilização é recomendada na parte inferior que está em contato com o solo. Ressaltou, ainda, que as infiltrações ocorrem devido ao acúmulo de entulhos junto ao pé da parede do imóvel da parte ré, conforme resposta aos quesitos apresentados pela parte ré (Id. 144162132):

“
b)
Queira o perito esclarecer, com anexo fotográfico, se a parede da edícula construída pela parte Autora sobre o muro divisório foi realizado algum tipo de impermeabilização e/ou drenagem nas duas faces?

Resposta:

Não foram localizados vestígios de impermeabilização na parede construída sobre o muro divisório. Tão pouco seria necessária sua impermeabilização visto que a impermeabilização é recomendada na parte inferior que está em contato com o solo.

Não existe necessidade de se instalar drenos nas duas faces visto não se tratar de muro de arrimo, mas sim, parede de um imóvel. Não seria lógico instalar drenos para dentro da própria edificação.

Haveria sim a necessidade de um estudo de impacto de vizinhança antes de realizar o armazenamento de entulhos junto ao muro/parede do imóvel da Requerente, uma vez que com este estudo seria possível prever possíveis danos e soluções neutralizadoras e mitigadoras para a não ocorrência dos danos apresentados. O estudo de impacto de vizinhança facilmente constataria que no futuro ocorreriam tais infiltrações e certamente apontaria técnicas de engenharia adequadas para a situação evitando assim o surgimento de tais patologias”.

“(...)
d)
Queira o perito esclarecer se a falta de impermeabilização da parede levantada sobre o muro divisório, como por exemplo a falta de reboco na face externa (ID 107005639, PÁG. 01), pode ter sido a causa para as supostas infiltrações e rachaduras alegadas na inicial.

Resposta:

Não. A falta de reboco na parede levantada sobre o muro divisório não gera infiltrações.

As infiltrações ocorrem na parte inferior do muro, local esse rebocado.

As infiltrações ocorrem devido ao acúmulo de entulhos junto ao pé da parede, que por sua vez, provoca empoçamento de água além de proporcionar um ambiente úmido por longos períodos, esta umidade deteriora consideravelmente o reboco existente nas duas faces”.

Por fim, concluiu o perito (fl. 12 – correspondência Id. 144162132):
“5. Conclusão. Conclui-se então o seguinte: A edificação (edícula) possui diversas manifestações patológicas em decorrência do uso do imóvel aos fundos; O acúmulo de materiais de construção, entulhos, ausência de drenos, escoamento, contenção e outros fatores no imóvel do Requerido são responsáveis pelas manifestações patológicas no imóvel da parte Autora; É necessária retirada dos entulhos e execução de obra de contenção, drenagem e escoamento de modo a evitar o empoçamento de água naquela região; É necessário reparos no imóvel da Requerente para que se torne habitável novamente”.

Assim, de acordo com as provas constantes nos autos, há fundamentos para imputar à parte ré a responsabilidade civil pelos danos causados ao imóvel da parte autora, uma vez que restou demonstrado o nexo de causalidade entre o uso do imóvel da parte ré e a origem das patologias constatadas no imóvel da parte autora. O laudo pericial concluiu que tais patologias decorrem do acúmulo de materiais de construção, entulhos, ausência de drenos, problemas de escoamento, contenção e outros fatores presentes no imóvel da parte ré.

Sem prejuízo, pontua-se que o perito judicial afirmou que há risco à saúde, à integridade física e ao bem-estar da parte autora, bem como à estrutura da edificação de sua propriedade.

Noutro trilho, verifica-se que nenhum documento ou alegação apresentados pela parte ré foram capazes de eximi-la da responsabilidade que recaia sobre si.

Outrossim, conforme a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, o autor comprovou, por meio de prova pericial, a culpa da parte ré. Esta, por sua vez, não apresentou qualquer prova nos autos no sentido de atenuar a situação incômoda em que se encontra, limitando-se a se esquivar com meras alegações.
“Quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar os fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos que constituem em fundamento”
(TARGS 88/321).

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: (...)

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: (...)

Noutro trilho, no que se refere ao pedido de indenização por
danos morais
, embora a ré se insurja contra a obrigatoriedade do pagamento de indenização, ao argumentar que não houve conduta ilícita que a justifique e que os danos causados no imóvel não lhe são imputáveis, não vislumbro como possa prosperar tal alegação.

Não resta dúvida quanto à responsabilidade da parte ré pelas manifestações patológicas apresentadas no imóvel da parte autora, conforme laudo pericial de Id. 144162132. Pontua-se, ademais, que a exposição da moradora às infiltrações lhe causou desconforto e risco à saúde, somando-se ao fato de que ela buscou a resolução dos problemas junto à parte ré, sem que esta tomasse qualquer providência eficaz para cessar os danos causados ao imóvel vizinho da parte autora.

Ademais, no estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para a atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor.

Eis a jurisprudência aplicável aos autos: (...)

De outro norte, é entendimento pacífico, conforme orientação da jurisprudência que o valor da indenização não pode levar ao enriquecimento da vítima, porquanto, qualquer que seja o valor da indenização, jamais servirá para amenizar a dor física, psíquica ou moral sofrida pelos lesados, de sorte que, na reparação dos danos morais, o dinheiro não desempenha a função de ressarcimento como no caso dos danos materiais. Funciona mais como uma pena ao responsável pelo dano.

Já o arbitramento do
quantum
fica ao prudente arbítrio do juiz, todavia, a quantia a ser fixada, como compensação pela dor e humilhação sofrida pela vítima da lesão, deve ser comedida e justa sem que se transforme em fonte de enriquecimento.

E, no caso posto à liça, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende aos princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da parte demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação.

Face ao exposto, ao mais que consta nos autos e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Reparação de Dano Infecto c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por
PEDRINA CARDOSO DA SILVA
, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
, pessoa jurídica de direito privado, também devidamente qualificada nos autos, para:

a)
determinar

que a parte ré custeie e promova os reparos necessários tanto no imóvel de sua propriedade quanto no imóvel da parte autora, a fim de sanar os vícios apontados pelo perito judicial no laudo técnico (Ids. 144162132 e 161141554), no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo, para tanto:

a.1)

realizar
a limpeza do imóvel de sua propriedade, com a retirada de entulhos;

a.2)
executar
as obras de contenção, drenagem e escoamento de águas;

a.3)

promover

os reparos necessários no imóvel da parte autora, de modo a restabelecer as condições de habitabilidade, sanando as patologias identificadas no laudo pericial, quais sejam: trincas, fissuras e rachaduras; infiltrações na parede situada no limite dos fundos; esfarelamento do reboco; recalque diferencial; presença de mofo, fungos e lodo; e deterioração das paredes;

b)
condenar

a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil); (TJ-MT - AC: 10037782020218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023);

c)

condenar

a parte ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 358626465).

Em face da retrocitada sentença os litigantes opuseram embargos de declaração
(ids.
358626466 e 358626467), os quais foram rejeitados (id. 358626473).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
intenta que a sentença seja reformada a fim de julgar totalmente improcedentes os pleitos iniciais e, subsidiariamente, afastada a condenação por danos morais, ou reduzido o
quantum
indenizatório. Demais disso, caso mantida a obrigação de fazer, requer sua delimitação de forma objetiva, definindo-se os parâmetros técnicos mínimos, trajeto de drenagem, ponto de lançamento das águas e extensão das intervenções.

PEDRINA CARDOSO DA SILVA
, por sua vez, visa à reforma parcial do julgado, de modo que a obrigação de fazer imposta à parte adversa observe integralmente as especificações técnicas constantes dos laudos periciais, com fixação de multa diária em caso de descumprimento ou adimplemento inadequado e realização de perícia de verificação ou inspeção técnica judicial, facultando-lhe o acompanhamento das obras por meio de assistente técnico, além da majoração da indenização extrapatrimonial.

Pois bem.

- DO RECURSO DE SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

O ponto nuclear da insurgência é a ausência de nexo causal entre a conduta da apelante e os danos verificados na edícula da recorrida.

Conforme laudo pericial (id. 358626397), o perito judicial constatou, por ocasião da vistoria realizada em fevereiro de 2024, a existência de grande acúmulo de restos de materiais depositados junto à parede da edificação da apelada, com perfil de aproximadamente 0,60 m, presença intensa de umidade nos entulhos e ausência absoluta de qualquer sistema de drenagem ou escoamento no lote da apelante. Verificou, ainda, desnível topográfico no sentido da parede limítrofe, circunstância que agrava o empoçamento de água naquela região.

A conclusão técnica é categórica: o acúmulo de materiais de construção, a ausência de drenos e a falta de contenção no imóvel da apelante são os responsáveis pelas manifestações patológicas identificadas na edícula - trincas, fissuras, rachaduras, infiltrações generalizadas, recalque diferencial, presença de mofo, fungos e lodo, e deterioração das paredes.

Ademais, quanto à tese de contribuição eventual ao empoçamento, o perito foi expresso ao afirmar, ao responder aos quesitos formulados pela própria recorrente, que as infiltrações decorrem precisamente do acúmulo de entulhos junto ao pé da parede, que provoca empoçamento e mantém a alvenaria exposta à umidade por longos períodos. Ainda, respondeu de forma afirmativa ao quesito que indagava se o excesso de umidade, fissuras e infiltrações se deram em decorrência da falta de cuidados de drenagem no terreno da apelante, sendo certo que contribuição eventual e causa jurídica suficiente, na espécie, coincidem.

Outrossim, o argumento de que a ausência de impermeabilização e de reboco na face externa da parede da edícula seria a causa das infiltrações também não encontra respaldo técnico. O perito esclareceu, com precisão, que as infiltrações ocorrem na base do muro - local esse que possui reboco - e não na parte superior, desprovida de acabamento.

Acresceu o
expert
(id. 358626420) que a impermeabilização não seria tecnicamente necessária naquele ponto, por não se tratar de muro de arrimo, e que a impermeabilização convencional seria ineficiente diante do volume de acúmulo de umidade verificado, sendo necessária solução equivalente àquela empregada em reservatórios. Quanto à ausência de calhas e pingadeiras, foi categórico ao consignar que tais componentes são periféricos à cobertura e não guardam qualquer relação com as infiltrações constatadas.

Tampouco prospera a alegação de que o uso do muro divisório como elemento estrutural da edícula seria fator determinante dos danos. O laudo pericial, ao responder aos quesitos da apelante sobre a estrutura da construção, demonstrou que a edificação, por suas características de pequeno porte, se enquadra na categoria de alvenaria autoportante, tecnicamente apta a se sustentar independentemente de pilares e vigas convencionais, conforme referências técnicas citadas no próprio laudo.

Em verdade, as fissuras e trincas identificadas decorrem de esforço horizontal proveniente do perfil de materiais depositados junto ao muro e do recalque diferencial do solo, e não de deficiência estrutural intrínseca da edificação.

No que concerne ao solo colapsível, é forçoso reconhecer que a própria saturação do terreno, que desencadeia o colapso da estrutura granular e provoca os recalques, decorre diretamente do empoçamento contínuo de água no limite entre os imóveis, cuja origem remonta à conduta omissiva da recorrente. O fenômeno geotécnico, portanto, não é causa autônoma dos danos, mas consequência inserida na mesma cadeia causal.

O argumento topográfico, fundado na obrigação do prédio inferior de receber as águas naturalmente escoadas do superior, igualmente não socorre a apelante. O art. 1.288 do Código Civil, por ela invocado, contém ressalva expressa no sentido de que a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por atos do possuidor do prédio superior, exatamente o que ocorre na espécie.

Com efeito, o acúmulo de entulhos junto à divisa, associado à ausência de qualquer sistema de contenção ou drenagem, cria condição de empoçamento que não existiria na configuração natural do terreno, configurando o agravamento artificial vedado pela norma.

Vale registrar, também, que o próprio representante da recorrente declarou ao perito, conforme oitiva registrada durante os trabalhos periciais, que há aproximadamente dez anos a apelada já havia procurado a empresa para tratar da questão, ocasião em que se tentou, sem êxito, uma solução para o problema. A notificação extrajudicial encaminhada em fevereiro de 2022 (id. 358625882), cujo aviso de recebimento demonstra a entrega ao destinatário em 08 de março de 2022 (id. 358625883), confirma que a apelante foi formalmente cientificada dos danos e da necessidade de providências, mantendo-se inerte até o ajuizamento da ação, em novembro daquele ano. A negligência, portanto, resta documentalmente comprovada.

Diante desse quadro probatório, a responsabilidade civil da apelante está configurada em todos os seus pressupostos. A conduta omissiva é continuada, consistente no depósito irregular de entulhos sem adequada gestão de drenagem e contenção; o dano é efetivo e extenso, comprovado pelo laudo pericial; o nexo causal é direto e juridicamente suficiente, atestado pelo
expert
com amparo em metodologia técnica idônea.

No que tange aos danos morais, a apelante sustenta que a controvérsia se circunscreve ao âmbito patrimonial e que não houve demonstração de violação a direito da personalidade. A tese, entretanto, não se sustenta diante das circunstâncias apuradas nos autos.

A edícula da apelada possui quatro cômodos que se tornaram inutilizáveis em razão das infiltrações, com acúmulo de água e lama no piso, proliferação de fungos e mofo, e comprometimento estrutural progressivo das paredes. O perito confirmou haver risco à saúde, à integridade física e ao bem-estar da moradora, bem como à estrutura da própria edificação.

Não se está, portanto, diante de mero dissabor inerente às relações de vizinhança, mas de quadro objetivamente comprovado de degradação do ambiente doméstico, com restrição do direito de uso pleno da moradia e exposição continuada a condições insalubres. A moradia constitui bem existencial de primeira ordem, e sua deterioração progressiva por negligência documentada de terceiro configura violação ao direito à moradia digna e aos direitos da personalidade, passível de reparação extrapatrimonial.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento por mim exarado:

“(...) Configura-se dano moral a exposição prolongada a infiltrações, mofo, bolor e desabamento de parte do teto, sobretudo quando o responsável, ciente da situação, permanece inerte. A jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização por abalos decorrentes de violações ao direito de vizinhança. (...)

Tese de julgamento: ‘(...) 3. Infiltrações que causam danos a imóvel vizinho geram responsabilidade civil quando decorrem de ausência de manutenção do imóvel causador. 4. Infiltrações prolongadas com desabamento parcial de teto, presença de bolor e exposição a fungos configuram dano moral indenizável (...)’. (...)”.
(TJMT, N.U 1014024-70.2024.8.11.0041, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 13/02/2026).

Acerca da redução do
quantum
indenizatório, por ser objeto de ambos os recursos, a matéria será examinada conjuntamente na análise do apelo da parte adversa.

Quanto ao pedido subsidiário de delimitação objetiva da obrigação de fazer, com definição expressa do trajeto de drenagem, ponto de lançamento das águas e extensão das intervenções, a pretensão não encontra amparo nesta sede. Como já assentado no voto da preliminar, a sentença remete ao laudo pericial como parâmetro de execução, conferindo precisão suficiente ao comando condenatório.

Dessa forma, eventuais especificações técnicas adicionais, inclusive quanto ao trajeto de escoamento e à eventual necessidade de servidão, questões que demandam instrução técnica específica e observância de normas administrativas, poderão ser definidas na fase de cumprimento, pelo Juízo de origem, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil.

À vista disso, tem-se que o recurso não comporta provimento.

- DO RECURSO DE PEDRINA CARDOSO DA SILVA

A recorrente insurge-se sobre a necessidade de integração do comando condenatório às especificações técnicas do laudo pericial, com fixação de astreintes e previsão de perícia de verificação, e a majoração da indenização por danos morais.

Em relação à obrigação de fazer, a pretensão não comporta acolhimento nesta sede. A sentença remete ao laudo pericial como parâmetro de execução, o que é suficiente para conferir precisão ao comando condenatório, inexistindo lacuna que justifique integração em grau recursal.

As providências postuladas são instrumentos processuais legítimos, decorrentes do poder geral de efetivação previsto no art. 536 do Código de Processo Civil, sendo a multa cominatória expressamente autorizada pelo art. 537 do mesmo diploma.

Ocorre que a incidência da sanção pressupõe resistência ao cumprimento da obrigação, circunstância que, por ora, não se verifica.

Nessa linha, “
a multa cominatória somente se torna exigível em caso de descumprimento da obrigação de fazer, devidamente caracterizado após intimação pessoal da parte devedora (CPC, art. 513, § 2º, I)
” (TJMT, N.U 1004051-04.2018.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/09/2025, publicado no DJE 29/09/2025).

Do mesmo modo, a certificação do adimplemento mediante inspeção técnica ou perícia de verificação, assim como o acompanhamento das obras por assistente técnico da recorrente, são providências que se inserem naturalmente na fase executiva, podendo ser pleiteadas no momento próprio perante o Juízo de origem, que detém melhores condições de aferir a necessidade, adequação e proporcionalidade de cada medida diante do comportamento concreto da obrigada.

Por essas razões, o recurso, nesse ponto, não prospera.

No tocante ao importe dos danos morais, matéria de insurgência de ambas as partes, vislumbra-se que o apelo em apreço comporta parcial provimento.

Deveras, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) não reflete com adequação a extensão temporal e a gravidade objetiva da lesão. A situação de degradação não é recente, pois o próprio representante da empresa reconheceu ao perito que a autora buscou solução para o problema há aproximadamente dez anos, sem êxito, e a notificação extrajudicial de fevereiro de 2022 permaneceu sem resposta, culminando no ajuizamento da demanda.

Para mais, a requerida exerce atividade comercial no ramo de materiais de construção, ostentando pleno conhecimento técnico acerca dos efeitos que o acúmulo irregular de entulhos e a ausência de drenagem produzem em edificações vizinhas. A prolongada inércia diante de dano tecnicamente previsível agrava a reprovabilidade da conduta.

Ponderando a extensão temporal da lesão, o risco à saúde certificado pelo perito judicial, a inutilização integral dos cômodos da edícula e a inércia qualificada da apelante, afigura-se proporcional a elevação da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que atende às funções compensatória e pedagógica sem caracterizar enriquecimento sem causa.

- DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo de
PEDRINA CARDOSO DA SILVA
, tão somente para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
,

de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026